Tribunal: TJDFT
Processo: 0722279-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PARTE DAS ALEGAÇÕES NÃO TRATADA NA DECISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. UNIÃO E BANCO CENTRAL DO BRASIL. NÃO CABIMENTO. NÃO FIGURAÇÃO NO PROCESSO DOS ENTES INDICADOS NO ART. 109, I, CF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TERMO INICIAL PARA OS JUROS DE MORA. CITAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1. É cediço que a análise de questões pelo Tribunal, via agravo de instrumento, está condicionada a prévia manifestação do Juízo na primeira instância. Se parte dos temas não foi tratada no decisum agravado, inviável sua análise nessa via recursal, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição.

2. Desnecessário o chamamento ao processo dos demais devedores, notadamente a União e o Banco Central, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada exclusivamente em face do Banco do Brasil, tendo em vista que cada um responde pela integralidade da dívida solidária, consoante o artigo 275 do Código Civil, com posterior direito de regresso.

4. O cumprimento de sentença foi ajuizado apenas em face do Banco do Brasil, sem necessidade de participação da União e do Banco Central, não atraindo, portanto, a regra do art. 109, I, da Constituição Federal – competência da Justiça Federal.

5. A jurisprudência desta Corte de Justiça vem adotando a tese fixada no julgamento do RESP 1.370.889/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, segundo a qual “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”.

6. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação entre produtor rural e instituição financeira, nos casos em que o empréstimo é destinado a fomentar a atividade produtiva, pois o mutuário não é considerado destinatário final do produto ou serviço. Precedentes.

7. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.